Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-37.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014890-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
–
JUROS REMUNERATÓRIOS
EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO–
REPETIÇÃO
DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal e verificando que

a parte autora foi vencedora de seus pedidos, necessária a inversão do ônus da sucumbência, devendo a parte sucumbente arcar com as custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014890-37.2020.8.11.0003

APELANTE
:
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA

em razão de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Consignado nº
1014890-37.2020.8.11.0003

proposta em face do
BANCO SAFRA S.A
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, condenando

a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação a parte autora (id nº 139612891) postula: a) ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto a taxa de juros de 2,19% ao mês se perfaz abusivos, devendo ser limitado em 1,89% ao mês e 25,19% ao ano
; b)
admitir a repetição de indébito
e/ou a sua compensação em caso de débito,
dos valores cobrados indevidamente; d)
a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,

requerendo, ao final, o provimento do recurso

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id nº 139612895) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora firmou com o requerido um contrato de empréstimo consignado, no valor de
R$
6.544,66 para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$170,80 (cento e setenta reais e oitenta centavos), celebrado em 23/08/
2018. (extrato do contrato – id nº 139612867),

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média prevista pelo banco central ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidas.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, condenando
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação a parte autora (id nº 139612891) postula: a) ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto a taxa de juros de 2,19% ao mês se perfaz abusivos, devendo ser limitado em 1,89% ao mês e 25,19% ao ano
; b)
admitir a repetição de indébito
e/ou a sua compensação em caso de débito,
dos valores cobrados indevidamente; d)
a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,

requerendo, ao final, o provimento do recurso

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Inegável cumprir ao Poder Judiciário o dever de zelar pelo cumprimento dos pactos, contudo, igualmente importante é que o juiz equilibre a relação contratual, mormente quando é respaldado por nossos Tribunais a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com as Instituições Financeiras. As normas consumeristas trazem ínsita a filosofia da função social dos contratos, prevista, também, no atual Código Civil, em seu art.421:

“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Desse modo, as cláusulas contratuais, uma vez abusivas, podem ser nulificadas pelo Poder Judiciário, considerando que os contratos bancários estão sujeitos às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades desenvolvidas pelos Bancos, encontram-se tipificadas no art. 3º, § 2º da Lei 8.078/90, o qual dispõe:

“Art. 3º (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Segundo
Antônio Rizzato Nunes
,
In
Comentários ao Código do Consumidor, ed. Saraiva, a enumeração da norma supracitada é específica e tem razão de ser. Ressalta o comentarista:

“Coloca expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio “inclusive”. Tal designação não significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os Bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC”.

Aliás, houve tentativas várias, de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei. Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula 297
, com o seguinte enunciado:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
( DJ 09/09/2004).

Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor imperiosa.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, pelo extrato do contrato acostado aos autos (id nº

139612867) partes pactuaram juros entre

1,90
% ao mês
e

25,05% ao ano,
e a média praticada nesse período de celebração do contrato) em

23/08/2018 para o mesmo tipo de financiamento (crédito pessoal

consignado – INSS)

era de
% 1,83ao mês
e de
24,30% ao ano, conforme site

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença a maior em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, no mesmo período.

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época, qual seja,
1,83ao mês
e de
24,30% ao ano.

Pretende, ainda, o Apelante a condenação da instituição financeira no pagamento das cobranças tidas por abusivas e indevidas.

De acordo com a jurisprudência firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior no período da normalidade, calculado o indébito, na forma simples e, havendo débito pendente, sua compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

Portanto, perfeitamente possível
a restituição do indébito ou a compensação, na forma simples,
após incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso,
se constado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença.

Por fim, ante a alteração da sentença por esta via recursal e verificando que a parte autora foi vencedora de seus pedidos,
inverto o ônus da sucumbência
, condenando o apelado ao pagamento das custas e

honorários advocatícios, o qual fixo no valor de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais)
em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Ante o exposto,
provejo o
Recurso
a fim de:

a)

Reduzir a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato, àquela prevista pelo Banco Central à época de sua celebração, qual seja,
1,83ao mês
e de
24,30% ao ano.

b)

Autorizar a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, devidamente atualizada;

c)

Inverter o ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022